Tribunal: STF
Processo: Rp 1263
Classe: Rp
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-04-22
Data de publicação: 1987-04-22

Ementa:
- REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. AUTONOMIA
MUNICIPAL. REALIZADAS AS ELEIÇÕES MUNICIPAIS EM 15 DE NOVEMBRO DE
1985 E EMPOSSADOS OS NOVOS PREFEITOS, SUPERADA FICOU A
LEGISLAÇÃO ANTERIOR SOBRE PREFEITOS NOMEADOS, DEVOLVIDA QUE FOI,
NOS TERMOS DO PARAGRAFO 3. DO ARTIGO 2. DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.
25, DE 15.5.85, A PLENITUDE DA AUTONOMIA MUNICIPAL.
REPRESENTAÇÃO PREJUDICADA.